Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTEIO E RESSARCIMENTO. TEMA 1234/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, na qual a autora requereu o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA. O Tribunal reformou a sentença e determinou o fornecimento do fármaco pelo Distrito Federal, fixando honorários advocatícios. Posteriormente, a Presidência do TJDFT determinou o reexame do acórdão para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 (RE 1.366.243).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o custeio do medicamento deve ser ressarcido pela União ao ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, é fixada conforme o valor do tratamento anual, sendo da Justiça Estadual quando inferior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234/STF. A modulação de efeitos do Tema 1234 afastou o deslocamento da competência para a Justiça Federal em processos ajuizados antes da publicação da ata do julgamento, como no caso em análise. O ressarcimento de 65% do custo do medicamento pela União, via repasses Fundo a Fundo, deve ocorrer conforme as diretrizes fixadas pelo STF, mas sem necessidade de intervenção judicial, devendo ser tratado administrativamente entre os entes federados. Diante da ausência de incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STF, não há razão para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 109, inciso I; CPC, artigo 1.030, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); TJDFT; TJDFT, Acórdão 1961723, 0714197-24.2022.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; Acórdão 1956081, 0701195-50.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11/12/2024.